Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO MAJORAÇÃO ASTREINTES. AUTOS APARTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES. FALTA INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. O pedido de majoração da multa cominatória deve ser formulado nos próprios autos em que discutida a obrigação principal e, não, em autos apartados. Até mesmo se a hipótese fosse de execução das astreintes, do que não se trata, poderia ser feita nos próprios autos, prescindindo da distribuição em apartado.

2. A sentença que julga improcedente o pedido tem o efeito automático de tornar sem efeito a decisão que concedeu a antecipação da tutela e fixou as astreintes. Na hipótese, a revogação foi expressa.

3. Ausente o interesse de agir do apelante, ao pretender a suspensão do processo enquanto não julgado recurso contra a sentença que julgou o pedido improcedente, uma vez que a multa somente seria exigível a partir do momento em a decisão que a fixa tornar-se eficaz, somente em caso de reforma da sentença.

4. A multa não subsiste, ainda que pelo período da inércia, se o pedido principal for julgado improcedente, já que ela nada mais é do que meio de coerção indireto da obrigação de fazer que, no caso, não foi reconhecida. Tanto é que o § 3 o do art. 537 consagra um cumprimento de sentença incompleto, uma vez exige para o levantamento dos depósitos realizados em juízo o trânsito em julgado de sentença favorável à parte. Assim, só pagaria a multa a parte definitivamente sucumbente na demanda

5. Como não houve qualquer pedido de execução da multa, nos autos de origem, mas apenas de majoração de astreintes em autos apartados, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, 485, VI, do CPC, consubstanciada na inadequação da via eleita, devendo ser mantida a sentença, por fundamento diverso.

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.